Tribunal: TJSP
Processo: 0003179-84.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA, MATERIALIDADE E FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADAS – DOSIMETRIA - POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4o DA LEI DE DROGAS NA EXTENSÃO MÁXIMA – REGIME PRISIONAL MITIGADO PARA O ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA, MATERIALIDADE E FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADAS – DOSIMETRIA - POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4o DA LEI DE DROGAS NA EXTENSÃO MÁXIMA – REGIME PRISIONAL MITIGADO PARA O ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DEFERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.